Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707543-66.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GUILHERME ELÁDIO FEITOSA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMAE PELO USO DE ARMA BRANCA. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA E AMEAÇA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DE UM OITAVO (1/8) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, majorados pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo uso de arma branca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto se a violência restou comprovada pelos depoimentos testemunhais coesos, pela confissão espontânea dos réus, além dos demais elementos de prova coligidos aos autos. 3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. 5. Ausente os pressupostos objetivos e subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva. 6. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 7. Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270). 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em prol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO E PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. [...] (AgRg no HC n. 803.187/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023.) “[...] certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 2/12/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014